Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000200-20.2019.8.11.0041
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrida: GRACIET SILVA PEREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 76035487):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SÚMULA No 278 DO STJ – DIFERENÇA ENTRE A CIÊNCIA DA LESÃO E DO SEU CARÁTER PERMANENTE – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (Súmula no 278 do STJ). Não se pode confundir “ciência da lesão” com “conhecimento do caráter permanente”, uma vez que este só pode ser obtido por laudo médico e não a partir de critérios de presunção.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.
(RAC n° 1000200-20.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 91040495).
A parte recorrente sustenta em suas razões recursais a negativa de vigência ao artigo 206, §3o, V e IX, do Código Civil, ao fundamento que ocorreu a prescrição em relação ao reembolso das despesas médicas.
Recurso tempestivo (id. 93995462) e preparado (id. 93993484).
Contrarrazões em id. 95796482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Tem-se que nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada suposta violação ao art. 206, §3o, V e IX, do Código Civil, demonstram o nítido interesse da parte recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que pelas datas dos comprovantes de compra, decorreu o prazo prescricional trienal.
Com efeito, alterar o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT inicia na data em que o segurado toma ciência inequívoca da sua incapacidade laboral.
2. Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos, afastou a prescrição, inviável o recurso especial cujas razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 316.271/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 7/10/2014, DJe 10/10/2014).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça